Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE DE EMENDA A INICIAL. MERO DESPACHO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Quanto a pedido de emenda à inicial, consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC).
2.Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial.
3.Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC).
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.